Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-18.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Visto etc.,
Os apelantes pleiteiam, nesta instância recursal, a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições financeiras de arcarem com as custas processuais e o preparo deste recurso.
Assim, em respeito ao art. 9o e 99, §2o, do CPC, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.
Ainda, em atenção ao art. 10 do CPC, manifestem-se, no mesmo prazo acima declinado, acerca da intempestividade do recurso de apelação por eles interposto, sob pena de não conhecimento do apelo.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.